Tribunal: TJDFT
Processo: 0713169-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. RÉU CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. INFORMAÇÕES. CONSULTAS DECRED, DIMOF e CAGED. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E FINALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SER A MEDIDA APTA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ÔNUS QUE COMPETE AO CREDOR.
1. Não merece censura a decisão que indefere o pleito de de expedição de ofício para obtenção da Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED), Declaração de Informações Sobre Movimentação Financeira (DIMOF) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), mormente quando inexiste qualquer elemento indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou de que o credor, ao menos, tenha permanecido diligente na procura de patrimônio apto à satisfação do seu crédito.
2. É cediço que no artigo 139, inciso IV, existe permissivo para o deferimento de qualquer medida capaz de dar efetividade às decisões judiciais, inclusive nas demandas que tenham por objeto a prestação pecuniária, ampliando, assim, as possibilidades para o magistrado, como condutor do processo, alcançar a efetividade nas execuções por quantia certa.
3. No entanto, as medidas excepcionais somente são aplicáveis aos casos em que tenha se esgotado todos os meios tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito, devendo, ainda, haver sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida.
4. Inexistindo esgotamento das diligências de localização de bens em nome do devedor (subsidiariedade), e não tendo o credor logrado êxito em comprovar que as medidas pleiteadas, de indução ou coerção, seriam aptas à obtenção do fim pretendido, de forma a justificar a sua imposição (proporcionalidade e razoabilidade), seu deferimento não se mostra possível.
5. O agravante não se desincumbiu demonstrar a existência de algum fato novo a justificar o atendimento do pedido indeferido. Também não houve a demonstração cabal, nem no petitório ao juízo a quo e nem nas razões do agravo, da necessidade ou utilidade concreta de expedição dos ofícios como requerido, ou de que forma a medida pudesse ensejar a localização de coisas penhoráveis. Afinal, meras declarações relativas a operações de crédito (DECRED), declarações sobre movimentação financeira (DIMOF) ou o cadastro geral de empregados (CAGED), embora possuam informações de conteúdo econômico, à primeira vista não fornecem elementos patrimoniais, sobretudo expropriáveis, de modo que assim, por se tratarem e instrumentos diversos, cumpria ao agravante esclarecer de que modo a informação poderia ser útil na concretude da execução em si mesma.
6. Não se pode olvidar que somente o patrimônio expropriável garante o pagamento de dívidas quirografárias, de modo que, salvo a exceção de dívida alimentícia ou nas hipóteses de medidas de restrição ao crédito, nenhuma constrição recairá sobre a pessoa ou o corpo do devedor (CPC, art. 789: O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.)
7. Recurso conhecido e desprovido.